Tribunal: TJSP
Processo: 1009714-69.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Apelação Cível - Ação civil pública - Condenação do Réu decretada em primeira instância devido à prática de ato ímprobo, previsto no artigo 10, caput, II, VIII, XI e XII, e artigo 11, caput, I, II e IV, todos da Lei no 8.429/92 - consubstanciada no pagamento com recursos públicos de projeto para execução de Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros de evento particular denominado "4o Barretinho" -

Ementa:
Apelação Cível - Ação civil pública - Condenação do Réu decretada em primeira instância devido à prática de ato ímprobo, previsto no artigo 10, caput, II, VIII, XI e XII, e artigo 11, caput, I, II e IV, todos da Lei no 8.429/92 - consubstanciada no pagamento com recursos públicos de projeto para execução de Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros de evento particular denominado "4o Barretinho" - Fatos que se encontram devidamente comprovados - Dolo caracterizado - Sentença mantida.
Recurso não provido.